Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001662-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), JEOVANI DIAS FERREIRA - CPF: 044.627.491-70 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENSÃO – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% PARA PROGRESSÃO E 1/1 (UM INTEIRO) PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL – “PACOTE ANTICRIME” – INVIABILIDADE – AGRAVADO QUE POSSUI REINCIDÊNCIA GENÉRICA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) OU 50% SEM DIREITO A LIVRAMENTO CONDICIONAL –

POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – CASO QUE SE AMOLDA AO INCISO VI, ALÍNEA
“A”
DO ART. 112 DA LEP – CASO DE REINCIDÊNCIA SIMPLES E NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO – LACUNA LEGISLATIVA – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO
.

Incabível a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) ou 60% para fins de progressão de regime, uma vez que a reincidência do agravado é genérica, não havendo condenações anteriores por crime hediondo ou equiparado, conforme as mudanças feitas na Lei de Execução Penal pela Lei no 13.964/2019, o denominado “Pacote Anticrime”.

Deve ser aplicada ao caso a fração de 50% (cinquenta por cento), tendo em vista a reincidência genérica do agravado, aliada à condenação de crime hediondo com resultado morte, nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea
“a”
da Lei no 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos do processo executivo de pena no 2000017-04.2020.8.11.0039, que indeferiu o pedido de alteração da fração para fins de progressão de regime em relação ao reeducando
Jeovani Dias Ferreira
.

Inconformado, o Órgão Ministerial insurgiu-se perante esta Corte, para pedir a mudança no percentual da fração para progressão de regime do agravado, com relação ao crime de homicídio, alegando que este é reincidente, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) ou 60%, além de 1/1 (um inteiro) para a fração de livramento condicional. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fração de 1⁄2 (metade) ou 50%, ante a condenação por crime hediondo com resultado morte (Id. 78252498).

Em contrarrazões, a defesa de
Jeovani
refuta os argumentos ministeriais, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo, com a consequente manutenção da decisão judicial objurgada (Id. 74944997).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão vergastada pelos seus próprios fundamentos (Id. 76977987).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso ministerial (Id. 78252498), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 40% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME AO CONDENADO REINCIDENTE COMUM E A FRAÇÃO DE 2/3 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL – A REINCIDÊNCIA É CONDIÇÃO PESSOAL DO AGRAVADO, DE MODO QUE PRODUZ EFEITOS SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES – PRECEDENTES - ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – ALTERAÇÃO DO ART. 112 DA LEP PELA LEI No 13.964/2019 – A NOVA REDAÇÃO DA LEI EXIGE QUE O CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO SEJA REINCIDENTE ESPECÍFICO PARA INCIDIR A FRAÇÃO DE 3/5 (60%) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS QUE SEJAM REINCIDENTES SIMPLES – APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE (HOMICÍDIO QUALIFICADO) E CONSIDERADO REINCIDENTE EM DELITOS DE NATUREZA COMUM – APLICAÇÃO DO INCISO VI DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO NA METADE (50%), POR TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE, VEDADA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL –
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, contra decisão que indeferiu o pedido de alteração da fração para fins de progressão de regime do reeducando Jeovani Dias Ferreira.

Extrai-se dos autos que Jeovani figura no polo passivo do executivo penal no 2000017-04.2020.8.11.0039, estando em cumprimento de pena unificada de 36 (trinta e seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, relativo às seguintes condenações:

I.

10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 104 (cento e quatro) dias-multa, pela prática da conduta disposta no art. art. 157, § 2o, incisos I, II, IV e V, c/c art. 29, ambos do Código Penal;

II.

10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 86 (oitenta e seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, (por 02 [duas] vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal;

III.

03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, em regime inicial aberto, pela prática da conduta disposta no art. 16 da Lei 10.826/2003, posteriormente substituída por penas restritivas de direito (transitou em julgado em 22/05/2014 - f. 267);

IV.

01 (ano) de detenção pela prática do delito previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003;

V.

12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da conduta disposta no art. 121, § 2o, incisos III e IV, do CP (trânsito 13/09/2012 – f. 559)

Verifica-se que o agravado praticou o crime de homicídio qualificado no dia 24 de outubro de 2011 (autos 1857-98.2011.811.0039), todavia, não possuía, à época, condenações com trânsito em julgado, conforme se extrai da sentença de Id. 74944985.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a decisão agravada,
in verbis
:

“[...] Após a juntada do memorial de pena de f. 1.299-1.307, o Parquet rechaçou o cálculo, tendo pugnado pela retificação da data base em relação ao livramento condicional, a retificação das frações aplicadas para progressão de regime e ao livramento condicional, além de outros reparos concernentes às interrupções no cumprimento da pena (1.316-1.319).

Por seu turno, a defesa requereu a manutenção da aplicação da fração de 40% (2/5) ao crime de homicídio qualificado, bem como pela aplicação da fração 2/3 para concessão de livramento condicional.

Eis o breve relato. Decido.

Compulsando atentamente o cálculo impugnado, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito do Parquet.

Isso porque, o art. 83, V, do Código Penal é assertivo quanto ao cumprimento da
fração de 2/3 para concessão de livramento condicional ao condenado por delito hediondo, vejamos
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

V -
cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo
, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. – destacamos

Logo, deverá incidir a fração de 2/3 à pena
12 (doze) anos de reclusão
, em razão ao ilícito disposto no
art. 121, § 2o, incisos III e IV, do CP
.

Outrossim, assiste razão a defesa no que toca a incidência da fração de 2/5 para fins de progressão de regime, uma vez que a conduta prevista no art.
16 da Lei 10.826/2003, ocorreu antes da entrada em vigo da Lei no. 13.497/2017, que tornou hedionda todas as figuras dispostas no artigo acima mencionado do Estatuto do Desarmamento
.

Outrossim, frisa-se que ao conferir nova redação ao inciso VII do art. 112 da LEP, a Lei 13.964/2019 acabou por se revelar mais benéfica aos condenados não reincidentes específicos em crimes hediondos/equiparados, sem resultado morte, como no caso em tela.

Isso porque a fração de 3/5 (ou seja, 60%) até então determinada pelo art. 2o, §2o, da Lei de Crimes Hediondos passou a ser exigível apenas do condenado "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" ( VII do art. 112 da LEP),
o que força a conclusão de que aquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado, ainda que não seja primário
, sujeitar-se-á à fração de 40% determinada pelo inciso V do art. 112 da LEP.

Entender de maneira diversa seria alargar, em prejuízo do sentenciado, o alcance da previsão legal de patamar mais gravoso para a progressão. [...]”
(Id. 74944992)

Primeiramente o Ministério Público pugna pela aplicação das frações de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime e 1/1 (um inteiro) para livramento condicional do agravado.

Todavia, não merece prosperar.

Cumpre observar que a Lei no 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez, houve mudança significativa no art. 112, da LEP, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”
(negritou-se)

Inicialmente, verifica-se que o agravado é reincidente, posto que já ostentava condenação transitada em julgado quando da prática de crimes de roubo (Ids. 74944982 e 74944988).

No entanto, a fração prevista no inciso VII do artigo 112 da Lei no 7.210/84 é utilizada quando o agente é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, não se amoldando ao caso em questão.

No caso do agravado, há apenas uma condenação por crime hediondo ou equiparado, qual seja, a de homicídio qualificado.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que
“não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico”
(STJ, HC No 533016 - Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca - 31.3.2020).

Logo, é possível concluir que a aplicação do inciso VII, do artigo 112 da LEP, 3/5 (três quintos), para fins de progressão de regime, aplica-se restritamente ao apenado que é:
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
.

Ressalte-se que a prática do crime do artigo 16 da Lei 10.826/2003 pelo qual Jeovani foi condenado ocorreu antes da vigência da Lei no 13.964/2019, que incluiu o mencionado artigo como equiparado a hediondo na Lei no 8.072/1990.

Desta forma, não merece acolhimento o pedido do
Parquet
em aplicar o inciso VII, do artigo 112 da LEP.

Em outro plano, requer o Ministério Publico a aplicação de 50% (cinquenta por cento), ou seja 1/2 (metade) para fins de progressão de regime, vedado o livramento condicional, sob a alegação da condenação do agravado em crime hediondo com resultado morte.

A questão trazida refere-se em definir a lacuna normativa deixada pela alteração da Lei no 13.964/2019, denominada como “Pacote Anticrime”, no art. 112, da LEP, aplicando-se o inciso V ou inciso VII, concernente aos casos de reincidentes genéricos, ou seja, que possuem crime anterior não hediondo ou a ele equiparado.

Pois bem.

É bem verdade que, antes de o “Pacote Anticrime” entrar em vigor, os requisitos objetivos para alcançar a progressão de regime eram regulados pelo artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/1990, onde aplicava-se a fração de 3/5 aos réus reincidentes, independentemente se a condenação anterior era por crime hediondo ou não.

Destarte, com as modificações feitas pela nova lei, nota-se que, para quem comete crime hediondo ou equiparado e for primário, o inciso V do artigo 112 da LEP traz a aplicação de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime. Entretanto, no caso dos autos, entendo que o agravado se enquadra na hipótese do inciso VI, alínea
“a”
do artigo 112 da Lei no 7.210/84, senão vejamos:

“Art. 112. [...]

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a)

condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte
, se for primário, vedado o livramento condicional;”
(negritou-se)

Por sua vez, o inciso VII, traz o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena ao apenado
reincidente em crime hediondo ou equiparado
, contudo não há menção para o reeducando que é reincidente genérico.

Conforme se extrai dos autos, o agravado foi condenado pela prática de homicídio qualificado, crime este com resultado morte. Logo, a fração a ser utilizada para fins de progressão será a equivalente a 50% (cinquenta por cento).

Portanto, deve ser aplicada a fração de 50% (cinquenta por cento) ao agente que possui reincidência genérica, tendo sido condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte.

Sobre o tema, vejamos as lições de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] VII - cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado: quando ainda em vigor o §2o do art, 2o da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, à época, falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie - genérica ou específica -, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses. Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.).
Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação

do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que o crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento), constante do art. 112, VI, alínea “a”, da LEP
.”
(LIMA, Renato Brasileiro - Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 - Artigo por Artigo, Salvador: Editora JusPodivm, 2020, pág. 394) (negritou-se)

Nesse mesmo sentido, temos os ensinamentos de Rogério Sanches Cunha, que trata sobre interpretação quando há lacuna normativa:

“[...] O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça. Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento, concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo. [...]”
(CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime: Lei n. 13.964/2019 – Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371)

Destaco também a doutrina de Lima Netto e Tavares:

“[...] Antes do PAC, o tratamento mais gravoso ao condenado reincidente que cometeu crime hediondo ou equiparado não exigia a reincidência específica. Percebam que a nova legislação exige, para o tratamento mais gravoso, a reincidência na prática de crime hediondo ou equiparado (com ou sem resultado morte, a depender do caso, incisos VII e VIII), isto é, é preciso que a reincidência seja específica. [...]”
(TAVARES, Pedro Tenório Soares Vieira; LIMA NETTO, Estácio Luiz Gama. Pacote Anticrime: As modificações no sistema de justiça criminal brasileiro. e-book, 2020. p.175)

Trago jurisprudências deste E. Tribunal de Justiça neste sentido:

[...] A “questão a ser analisada com a devida cautela é quanto a ausência de previsão legal para a aplicação da porcentagem de cumprimento de pena fins de progressão de regime, no caso de réus reincidentes genéricos, cujo tema está elencado no artigo 112 da LEP” (PGJ, parecer no 008375-001/2020). “O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça. Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento, concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo.” (Pacote Anticrime: Lei no 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371) Se o reeducando for reincidente simples, “não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico” (STJ, HC no 533016).

“Quanto à progressão de regime, para os condenados por crimes hediondos, mas reincidentes simples, a Lei 13.964/19 constituiu ‘novatio legis in mellius’, de forma que deve retroagir para beneficiar o apenado, sendo de rigor a retificação do atestado de penas.” (TJMG, AgEx. no 10525.13.00879-9/001)
(N.U 1014637-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

[...] Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia in malam partem e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal. No entanto, ao contrário do que postula a defesa, a fração para progressão de regime do crime hediondo mais razoável aplicável ao caso, dentre aquelas previstas na Lei no 13.964/2019, é a de 50% (cinquenta por cento), conforme art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP, vez que o reeducando foi condenado por delito hediondo com resultado morte (latrocínio – art. 157, § 3o, II, do CP) e não é reincidente em delito dessa natureza. Agravo parcialmente provido.
(N.U 1020540-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

À luz do exposto, como o agravado detém reincidência genérica, contudo, há condenação por crime hediondo com resultado morte, deve ser aplicado ao caso o inciso VI,
“a”
do art. 112, da LEP, alterando a decisão do juiz
a quo
, adotando assim o
quantum
de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo da progressão de regime para a
pena do crime de homicídio qualificado, vedado o livramento condicional.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
provejo parcialmente
o agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso para determinar a utilização da fração de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime ao reeducando Jeovani Dias Ferreira, nos termos do artigo 11, inciso VI, alínea
“a”
da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021